Tribunal: TJES
Processo: 5007693-04.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007693-04.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADAILTO PRATES DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REFORMA DA
DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO D
A PRISÃO PREVENTIVA DO
REQUERIDO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a necessidade do Estado prover a máxima proteção à integridade física e psíquica das vítimas de violência doméstica, é cediço que a prisão deve ser decretada, excepcionalmente, quando não mais for possível garantir a tranquilidade da vítima, através de outras cautelares.
2. No caso em tela, vejo que não estão presentes os requisitos autorizadores da preventiva, já que os fatos ocorreram há mais de 07 (sete) meses, não havendo a comunicação de novos fatos suficientes para demonstrar a necessidade da medida cautelar de privação de liberdade do recorrido.
3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007693-04.2023.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ADAILTO PRATES DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (Id. 8037760), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
ADAILTO PRATES DOS SANTOS
, por descumprimento das medidas protetivas estabelecidas nos autos da ação penal nº 5004795-18.2023.8.08.0047.

Quanto aos fatos,
extrai-se dos autos que, no dia 04/11/2023, o recorrido descumpriu as medidas protetivas concedidas em favor de MARIANA GOMES, sua ex-esposa, ao se dirigir até a residência dela, questionando sobre um possível relacionamento com outro homem, e fazendo ameaças, caso o boato fosse verdadeiro.

O Ministério Público pretende a reforma da referida decisão, com
a decretação da prisão preventiva
do recorrido.

Vejo que não assiste razão ao recorrente.

A decisão que negou a decretação da prisão preventiva do recorrido não merece reparos pois, não obstante a necessidade do Estado prover a máxima proteção à integridade física e psíquica das vítimas de violência doméstica, é cediço que a prisão deve ser decretada, excepcionalmente, quando não mais for possível garantir a tranquilidade da vítima, através de outras cautelares.

Por fim, analisando os autos, vejo que não estão presentes os requisitos autorizadores da preventiva, já que os fatos ocorreram há mais de 07 (sete) meses, não existindo a comunicação de novos fatos suficientes para demonstrar a necessidade da medida cautelar de privação de liberdade do recorrido.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8220434),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.